Tribunal: STF
Processo: HC 70075
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS".
    DEFESA.  Deficiência.  Nulidade  não  configurada  se  o paciente
contratou  advogado de sua confianca que participou de todas as fases
processuais  e  apresentou  alegações   finais  postulando  pela  sua
absolvição. Inexistência da prova de prejuizo. Súmula 523.
    PENA.  Aplicação acima do  minimo legal. Inexistência de nulidade
se plenamente justificada.
    "MUTATIO LIBELLI". Inocorrencia.
    Ordem conhecida, mas indeferida.